Tribunal: TJMT
Processo: 1017392-13.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017392-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL SANCHES DE ARRUDA - CPF: 986.481.101-06 (RECORRIDO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), MARILIA BELFIORE PALACIO ARRUDA - CPF: 362.995.098-13 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE VOO. DIFERENÇA DE 7 (SETE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. REVELIA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO SEM LASTRO PROBATÓRIO A SUSTENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VIAGEM COM CRIANÇA DE COLO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O atraso/cancelamento injustificado do transporte aéreo enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Hipótese dos autos em que o juízo
a quo
decretou a revelia por ausência de contestação e, diante da presunção da matéria fática, proferiu sentença de parcial procedência do pedido e condenou a empresa aérea em reparação por dano moral decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

3.

A alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade. Julgados desta Turma Recursal no mesmo sentido: N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023; N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio Dos Santos, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023.

4.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

5.

Quantum
arbitrado dentro do critério da razoabilidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, cujo teor decretou a revelia e condenou a empresa ora recorrente ao pagamento de reparação por dano moral (R$ 4.000,00 – cada autor).

Em suas razões recursais, em síntese, aduz que o cancelamento do voo ocorreu por climáticas adversas, o que não possui o condão de impor o dever de reparar por danos morais. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017392-13.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

GABRIEL SANCHES DE ARRUDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo cancelamento de voo e se caracteriza o dever de indenizar.

Eis trechos da sentença recorrida:

“- DA REVELIA

Verifica-se que a parte promovida foi devidamente citada via sistema no dia 12/03/2024, vindo a tomar ciência no dia 22/03/2024, contudo, deixou de comparecer na audiência de conciliação designada e, tampouco justificou sua ausência no prazo legal, razão pela qual, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 344 do CPC, reconheço à revelia.

[...]

No que tange à revelia, esta gera confissão ficta quanto à matéria fática discutida nos autos, contudo,
a presunção é relativa
(art. 20 da Lei 9.099/95 e 344 do CPC), devendo o juízo ponderar os elementos probatórios disponíveis nos autos e ressalvar os fatos que não dependem de provas, os notórios, os reconhecidos pelo autor e aqueles sobre os quais milita presunção legal de existência ou veracidade (art. 374 do CPC), bem como no caso de litisconsórcio passivo, se alguns deles contestar a ação (art. 345, inciso I, do CPC).

Por isso, o simples fato da parte promovida ser revel, não implica automaticamente na procedência da pretensão autoral, mas induz a presunção relativa.

Ademais, verifica-se que, apesar da parte requerida não ter comparecido na audiência de conciliação, a mesma apresentou defesa nos autos. Assim, deve-se levar em conta os elementos probatórios apresentados na presente demanda, para o fiel julgamento do feito.

No caso concreto, verifica-se que as partes requerentes comprovam nos autos a aquisição das passagens aéreas junto à parte requerida, bem como o cancelamento do voo.

Ademais, as partes reclamantes comprovam que foram reacomodadas para outro voo, o qual só partiu às 11:05 horas do dia 17/06/2023.

Cabe destacar, que as partes autoras apresenta declaração de contingência expedido pela parte ré, informando que o cancelamento decorreu de condições meteorológicas. Entretanto, não consta qualquer informação nos autos quanto ao mau tempo no momento do voo das partes requerentes.

Ademais, a Resolução da 400/2016 da ANAC, determina que, as alterações realizadas pela Companhia Aérea nos voos deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

[...]

Pelo conjunto fático-probatório dos autos, conclui-se que não ocorreu o cumprimento da normativa acima referida, pela Requerida.

Portanto, não se verificando qualquer causa excludente de responsabilidade da parte demandada, deve essa arcar com a reparação dos danos sofridos, no caso concreto, já que não se qualifica como mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual o cancelamento/atraso do voo.

[...]

Pleiteia a parte autora compensação financeira por danos morais. Desse modo, considerando que o
cancelamento do voo culminou num atraso de mais de 04 (quatro) horas no desembarque no destino final, em relação ao tempo e modo previamente contratado, bem como a ausência de informação prév
ia, além das partes requerentes estarem como bebê de colo, verifica-se a ocorrência de dano moral passível de indenização, uma vez que houve falha na prestação de serviço.

[...]

Ante o exposto, reconheço e decreto à revelia da parte requerida e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, para o fim de:

1 - Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada parte requerente pelos danos morais sofridos, devendo ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ);

[...]”

A parte recorrente guia-se pelo argumento que o atraso no voo ocorreu em decorrência de problemas climáticos adversos – falta de visibilidade da pista, o que, segundo sua defesa, seria causa de excludente da responsabilidade.

Incontroverso, portanto, o evento noticiado.

No caso, a empresa nada diz a respeito da revelia decretada na origem, pois, em que pese tenha comparecido à audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação, o que acarreta a presunção da veracidade da matéria fática (efeito material).

Ainda que o revel possa intervir no processo em qualquer fase, recebe-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, CPC), de modo que acarreta a preclusão de questões fáticas que deveriam ter sido ventiladas no momento adequado (preclusão temporal e consumativa).

Além disso, embora aduza a ocorrência de adversidades climáticas em relação ao voo com saída do aeroporto de Cuiabá, a alegada prova não ilustra o impedimento sobre o horário original (17/06, às 8h05 e chegada às 11h05 em Campinas, Aeroporto de Viracopos).

Avulta-se que, na inicial, há indicação de voos de outras companhias aéreas, não exercido o ônus da impugnação especificada (art. 341, CPC), o que reforça a ausência de prova efetiva do impedimento operacional.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Assim, a motivação apresentada sem lastro probatório que a sustenta impõe concluir pelo serviço deficitário na medida em que a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas).

O prejuízo dos consumidores decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participantes da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Inclusive, a narrativa da inicial bem expõe todas as intercorrências dos autores, que viajavam com criança de colo (3 meses), em destaque:

“A espera, sofrimento e desgaste dos requerentes, vale esclarecer, foi de mais de 04 (quatro) horas pelas seguintes razões: i) como estavam com um bebê para voar, o casal foi orientado a se apresentar com 2 (duas) horas de antecedência no aeroporto a fim de apresentar a certidão de nascimento e documentos pessoais, situação rotineira e obrigatória em todos os aeroportos. Sendo assim, por volta das 06h da manhã já estavam no aeroporto; ii) veja que não é tão simples viajar com um bebê, e para conseguirem estar com tudo pronto no aeroporto neste horário, precisaram organizar tudo para sair de casa as 5h, ou seja, mais de 03 horas antes do voo o casal já estava providenciando toda a logística necessária para deixar seu lar. Pois bem, após chegarem no aeroporto somente foram cientificados do cancelamento pelo painel de embarque que dava informações da aeronave cancelada. Sem entenderem o que havia ocorrido os reclamantes procuraram o guichê de atendimento e informaram a condição dos passageiros, pedindo inclusive embarque por meio de outras companhias, mesmo que fosse para o aeroporto de Guarulhos/SP. Cumpre ainda esclarecer, como já dito, que os pais da Sra. MARÍLIA moram na cidade de JAÚ/SP, e por esta razão, iriam precisar viajar de carro para buscar os requerentes no aeroporto onde desembarcassem. Sendo assim, de Jaú/SP até Campinas/SP, o trajeto de carro para buscar os requerentes seria de 233 km, ou seja, os pais já idosos da requerente partiram de JAÚ/SP por volta das 06 da manhã do horário de Brasília, a fim de evitar trânsito e não precisar correr na estrada para buscarem filha, genro e neto. Diante da notícia do cancelamento do voo, os requerentes procuraram a companhia imediatamente, entretanto a requerida que justificou a situação por suposta alegação de mau tempo (conforme documento de contingencia emitido pela ré – doc. 03 anexo). Como os requerentes tinham conhecimento que os pais da Sra. MARÍLIA já estavam na estrada, e preocupados por serem idosos, tentaram negociar com a companhia para embarcar em outra aeronave, mesmo que fosse de outra companhia, com destino a Campinas, ou ainda para Guarulhos/SP ou Congonhas/SP. Caso conseguissem esse embarque para São Paulo/SP capital, depois poderiam tomar o ônibus da AZUL para Viracopos, ou poderiam pegar um uber ou taxi, ou ainda poderiam pedir aos pais da Sra. MARILIA que dirigissem mais 1h (100km) para busca-los . No entanto, os prepostos da requerida informaram que isso não era possível e os requerentes conseguiram embarcar apenas num voo que saiu de Cuiabá as 14h, chegando em Campinas as 16h.”

Ademais, não há a prova de um suporte a fim de amainar os prejuízos.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

De forma semelhante, julgado no âmbito desta 2ª Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS ADVERSAS – ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1014451-27.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)

Ainda:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos. Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. (TR-MT, N.U 1004276-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – REVELIA DA RECLAMADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – FORTUITO INTERNO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 06 (SEIS) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA À PASSAGEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1029969-23.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a doutrina e a jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto, a viagem com criança de três meses e o trajeto alterado, a quantia fixada na origem (R$ 4.000,00 para cada) mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
a fim de manter a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024